Tribunal: TJES
Processo: 5000353-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000353-53.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NOEL RODRIGUES DE ASSIS JUNIOR
AGRAVADO: VALE S.A. e outros (3)
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
. COMPATIBILIDADE. COMPROVADA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 99,
caput, § 2º
e § 3º, do Código de Processo Civil, o pedido de Assistência Judiciária poderá ser formulado em qualquer fase do processo, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência, quando firmada por pessoa natural, somente cabendo ao juiz indeferir o pleito mediante fundados elementos que comprovem situação fática diversa da alegada, devendo, ainda, antes de indeferir o pleito, determinar à parte comprovar o preenchimento dos requisitos.

II.
In casu,
restou possível aferir, a partir da Declaração de Imposto de Renda do Recorrente (Id. 4103518), que a Declaração de Hipossuficiência não se mostra em desalinho com a realidade econômico-financeira da parte, notadamente porque os valores depositados em sua conta poupança, os quais totalizaram, no exercício de 2020/2021, cerca de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), decorrem de indenização recebida da Fundação Renova, logo, trata-se de montante esporádico, sendo de notar, ademais, que seus rendimentos mensais não superam a quantia de R$ 2.772,42 (dois mil e setecentos e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos), comprovando sua hipossuficiência financeira, suficiente ao deferimento da Gratuidade da Justiça.

III.
Recurso conhecido e provido para reformar a Decisão objurgada, no sentido de conceder à Recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe provimento, no sentido de conceder à Recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da fundamentação supra

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

NOEL RODRIGUES DE ASSIS JUNIOR
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Linhares - ES
,

no contexto da
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA,
ajuizada em desfavor de
SAMARCO MINERAÇÃO

S.A.
,
VALE S.A.
,
BHP BILLITON BRASIL LTDA
e
FUNDAÇÃO RENOVA
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça.

Em suas razões recursais, postula a Recorrente, inicialmente, a
concessão da Gratuidade de Justiça
, relativamente ao preparo do presente Recurso e, no mérito, também sustenta fazer jus ao benefício da Gratuidade de Justiça, enfatizando que “
O requerente É PESCADOR mora na Vila de Regência e depois do desastre de MARIANA não pode mais pescar, e os valores que estão na declaração de imposto de renda são valores recebidos de lucros cessantes pagos pela RENOVA NAQUELE ANO”.

Na hipótese, por ocasião da análise do efeito suspensivo ao Recurso, restou proferida Decisão de Id. 4431589, pela Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, deferindo o pedido de efeito suspensivo, cujo teor se colaciona, com vista a integrar o presente Voto,
in
verbis
:

“
Ab initio
, cumpre asseverar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, de Relatoria do Ministro Raul Araújo.”
(STJEDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020).

Nesse passo, uma vez que a Gratuidade da Justiça figura como o próprio mérito do Recurso, deixo de apreciar o pleito inicial de concessão da Gratuidade de Justiça, relativamente ao preparo deste Recurso.

No tocante ao mérito, verifico que a despeito da conclusão externada na origem, o Recorrente declarou auferir rendimentos mensais na ordem de R$ 2.772,42 (dois mil e setecentos e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos), conforme se infere do documento (Id nº 4103518, pág. 9), sendo de notar que os valores depositados em sua conta poupança, os quais totalizaram, no exercício de 2020/2021, cerca de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), decorrem de indenização recebida da Fundação Renova, logo, trata-se de montante esporádico, consumido ao longo desses anos, tanto que o Recorrente consta como isento do imposto de renda em relação ao exercício 2022, circunstância capaz de evidenciar a hipossuficiência financeira.

Ademais, a situação apresentada pelo Recorrente poderá ser questionada pelos Recorridos, oportunamente, mediante comprovação da real situação financeira do Autor, podendo culminar, inclusive, em multa por má-fé, nos termos previstos no artigo 100, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil:

“Art. 100.
Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem

suspensão de seu curso.

Parágrafo único.
Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.”

Por conseguinte, levando em consideração que a demanda originária encontra-se paralisada em razão do indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita no Primeiro Grau, tenho por presentes os requisitos necessários para a concessão de antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isto posto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, no sentido de sobrestar a eficácia da Decisão Recorrida que determinou, ao Recorrente, o recolhimento das custas processuais prévias da Ação originária, permitindo, dessa forma, o prosseguimento do feito na origem.

Intime-se o Recorrente.

Notifique-se o douto Magistrado a quo para ciência e cumprimento deste decisum.

Desnecessária a intimação dos Recorridos para formalizar Contraminuta, considerando que a relação processual em Primeiro Grau de Jurisdição sequer restou angularidade.

Ultimadas as medidas, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isso porque, restou possível aferir, a partir da Declaração de Imposto de Renda do Recorrente (Id. 4103518), que a Declaração de Hipossuficiência por ele apresentada não se mostra em desalinho com a sua realidade econômico-financeira, notadamente porque os valores depositados em sua conta poupança, os quais totalizaram, no exercício de 2020/2021, cerca de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), decorrem de indenização recebida da Fundação Renova, logo, trata-se de montante esporádico, sendo de notar, ademais, que seus rendimentos mensais não superam a quantia de R$ 2.772,42 (dois mil e setecentos e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos), comprovando sua hipossuficiência financeira, suficiente ao deferimento da Gratuidade da Justiça.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e confiro provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a Decisão objurgada, no sentido de conceder à Recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da fundamentação supracitada
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão objurgada, no sentido de conceder a recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.